Tribunal: TJMT
Processo: 0037884-45.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037884-45.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGANTE), GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (EMBARGANTE), TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - CPF: 285.983.148-70 (ADVOGADO), GABRIELA FREIRE DE BRITTO - CPF: 398.965.828-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — DECRETO ESTADUAL Nº 1.973/09 — POSSIBILIDADE — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE - OBSCURIDADE — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS — SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 — ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 07/STJ — IMPOSSIBILIDADE —
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão se pronuncia sobre o ponto alegado no recurso.

“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

Somente nos recursos interpostos contra sentença publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de processo Civil vigente (Enunciado Administrativo nº 07/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Via Varejo S/A
contra acórdão (Id. 67346458) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si contra o
Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a sentença proferida em Primeiro Grau.

Aduz que o acórdão apresenta obscuridade quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente na parte que “
restou condenada à razão de 10% sobre o valor da causa, ‘sem prejuízo da condenação fixada na sentença’
”.

Assevera que, por sua vez, não houve sua condenação em honorários advocatícios na sentença, mas “
consta a condenação exclusiva da Fazenda Pública no valor arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais)
”.

Assegura haver omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação acerca da contrariedade do Decreto nº 1.973/09 em relação a cláusula primeira, § 2º, do Ajuste SINIEF nº 07/05 e a cláusula primeira do Protocolo ICMS nº 10/07.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão quanto à manifestação em relação aos dispositivos legais suscitados e “
seja esclarecida a parcela de honorários que cabe a cada uma das partes e eventual necessidade de compensação entre as verbas honorárias
”.

Não há contrarrazões (Id. 71880463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
Via Varejo S/A
contra acórdão (Id. 67346458) que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si contra o
Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a sentença proferida em Primeiro Grau.

O acórdão embargado está assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVIL – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO COMUM – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECRETO 1.973/09 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A diferença fundamental entre a obrigação tributária principal e a acessória é a natureza da prestação devida ao Estado, uma vez que a principal consubstancia a entrega de dinheiro, enquanto a acessória de natureza prestacional (fazer, não fazer ou tolerar).

O Decreto emanado pelo Executivo Estadual compreende-se como legislação tributária, a fim de impor obrigação acessória, nos termos dos artigos 96 e 113, §2º, do Código Tributário Nacional.

O Decreto n. 1.973/09 não extrapola o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido
”. (Id. 22916613).

Pois bem. Na lição de autorizada doutrina “
dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício
.” (SANTOS, Moacyr Amaral.
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, a alegação de omissão no acórdão embargado não se sustenta.

Isso porque restou amplamente demonstrado no acórdão que as exigências legais contidas no Decreto nº 1.973/09, que tornou obrigatória a emissão da NF-e aos contribuintes com faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), estão em conformidade com o ajuste SINIEF e com o Protocolo ICMS nº 10/2007.

Transcrevo trecho do voto condutor, que bem esclarece acerca da omissão apontada:

“(...)
À vista disto, o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário Geral da Receita Federal do Brasil celebraram o Ajuste SINIEF n. 07/05, na qual instituiu a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. In verbis:

‘Cláusula primeira Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS em substituição:

I - à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A;

II - à Nota Fiscal de Produtor, modelo 4.

III - REVOGADO

IV - REVOGADO

§ 1º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador
.’

Deste modo, nos termos do ordenamento jurídico exposto, a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), por se tratar de um documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, para fins de auxiliar a fiscalização, converge em obrigação tributária acessória.

Destarte, o Protocolo ICMS n. 42/09 estabeleceu a obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, pelo critério de CNAE e operações com os destinatários que especifica
.” (destaquei)

Com efeito, o acórdão tratou de todos os dispositivos legais pertinentes às razões recursais do embargante, de modo que a alegação de omissão não se sustenta, e em relação a cláusula primeira do protocolo ICMS 10/2007, o protocolo ICMS nº 42/09 aduz:

“
Cláusula primeira Acordam os Estados e o Distrito Federal em
estabelecer a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), prevista no Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para os contribuintes enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE descritos no Anexo Único, a partir da data indicada no referido anexo.

§ 1º A obrigatoriedade aplica-se a todas as operações efetuadas em todos os estabelecimentos dos contribuintes referidos nesta cláusula que estejam localizados nas unidades da Federação signatárias deste protocolo, ficando vedada a emissão de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, salvo nas hipóteses previstas neste protocolo.”

E assim, restou bem esclarecido no voto condutor:

“
Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 1.973/09, que alterou o regulamento do RICMS/MT, fazendo constar:

‘Art. 1º Fica revigorado o artigo 198-A-1 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, com a seguinte redação:

"Art. 198-A-1 A partir de 1º de setembro de 2009, independentemente do respectivo enquadramento nas hipóteses arroladas no artigo 198-A, ficam, também, obrigados à emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de que trata aquele dispositivo, os contribuintes mato-grossenses que, no exercício de 2008:

I – auferiram faturamento superior a R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

II – promoveram saídas de mercadorias em operações interestaduais em valor superior ao equivalente a 5% (cinco por cento) do total do valor contábil de suas operações, registradas no mesmo ano.’

Assim, pela leitura dos mencionados dispositivos, convirjo ao entendimento do Juízo de primeiro grau, já que não constato que o Decreto tenha extrapolado o poder regulamentar, até porque não há previsão contrária ao disposto no Decreto combatido
.” (Id. 63556996).

Feitas essas considerações, anoto que o Código de Processo Civil, apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

“(...)
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
. (...)”. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Logo, é certo que o acórdão abordou todas as questões necessárias ao julgamento da causa em relação a apontada omissão.

De outro lado, em relação à obscuridade acerca da condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente na parte que “
restou condenada à razão de 10% sobre o valor da causa, ‘sem prejuízo da condenação fixada na sentença’
”, merece prosperar.

A sentença combatida foi proferida na data de 24 de novembro de 2015, logo, na vigência do Código de Processo Civil revogado, e somente nos recursos interpostos contra sentença publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de processo Civil vigente (Enunciado Administrativo nº 07/STJ).

Desse modo, nessa parte, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a contradição apontada, e extirpar do dispositivo do voto condutor do acórdão a condenação em honorários recursais.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos em relação à omissão apontada. Por outro lado, o acolhimento, em parte, dos embargos de declaração tão somente para excluir do acórdão a condenação do embargante em honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para excluir a condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais recursais
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021